Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-35.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL E CONFIRMAÇÃO DA ELEIÇÃO DA NOVA SÍNDICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1. Verificada a ausência de utilidade no julgamento dos pedidos de nulidade de assembleia condominial e confirmação da eleição da nova síndica, não se conhece dos pedidos por perda superveniente do interesse.

2. Ausente o ato ilícito, não é possível a condenação por dano moral.

3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.